Tribunal: TJSP
Processo: 2020445-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação comercial - Deferimento da inclusão dos dados da devedora na Serasa – Pedido de aplicabilidade do art. 782, § 3o, do CPC/2015.

No caso ora sob exame, há divergência entre as partes, nesta demanda em discussão, quanto ao contrato pactuado. Sendo assim, diante da complexidade da causa e levando em

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação comercial - Deferimento da inclusão dos dados da devedora na Serasa – Pedido de aplicabilidade do art. 782, § 3o, do CPC/2015.

No caso ora sob exame, há divergência entre as partes, nesta demanda em discussão, quanto ao contrato pactuado. Sendo assim, diante da complexidade da causa e levando em consideração a vasta documentação apresentada e para que não haja tumulto processual, razoável, por ora, que não seja realizada a inscrição do nome da devedora na Serasa, tal como fixada pela r. decisão ora agravada.

Agravo provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2020445-10.2020.8.26.0000
Voto n.o 43.311 - fss
Registro: 2020.0000713980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020445-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A (SUCESSORA POR
INCORPORAÇÃO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA),, é agravado
URBAN INC - INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020445-10.2020.8.26.0000
Voto n.o 43.311 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2020445-10.2020.8.26.0000
Agravante: Anhanguera Educacional Participações S.A.
(Sucessora por incorporação da Anhanguera Educacional Ltda.)
Agravada: Urban Inc - Incorporações e Participações S.A.
Comarca: São Paulo (29a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 1128710-85.2018.8.26.0100)
Juiz (a):
Valeria Longobardi
VOTO No 43.311
Agravo de instrumento
Ação de execução de título
extrajudicial Contrato de locação comercial - Deferimento da
inclusão dos dados da devedora na Serasa
Pedido de
aplicabilidade do art. 782, § 3o, do CPC/2015.
No caso ora sob exame, há divergência entre as partes, nesta
demanda em discussão, quanto ao contrato pactuado. Sendo
assim, diante da complexidade da causa e levando em
consideração a vasta documentação apresentada e para que não
haja tumulto processual, razoável, por ora, que não seja
realizada a inscrição do nome da devedora na Serasa, tal como
fixada pela r. decisão ora agravada.
Agravo provido, com observação.
Vistos.
Agravo de instrumento contra as rr. decisões
trasladadas a fls. 91 e 97 (fls. 495 e 513 dos autos principais), proferidas
nos autos da ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato
de locação para fins comerciais, que, entre outras disposições, deferiu a
inclusão dos dados da devedora na Serasa. Alega a executada, ora
agravante, em síntese, que no caso em tela é descabida a inscrição na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020445-10.2020.8.26.0000
Voto n.o 43.311 - fss
Serasa, tendo-se em conta a suspensão da execução em discussão; que a
execução se encontra suspensa conforme aos arts. 921, I, e 313, V, ambos
do CPC/2015; que esta Corte manteve a suspensão da execução em
discussão; que a determinação fixada pelo Juízo traz grave lesão e prejuízo
para a devedora, ou seja, “terá enormes dificuldades na obtenção de empréstimos e
na realização de acordos de refinanciamento de eventuais débitos fiscais” (fl. 07); que
há direito de compensação reconhecido e de aluguéis envolvendo os
demandantes. Argui a necessidade de reforma da r. decisão e pede: “para
que seja deferido o arresto dos valores depositados judicialmente em favor da Agravante
nos autos da Tutela Cautelar Antecedente no 1072202-56.2017.8.26.0100, que atingem
R$ 33.285.184,73 (trinta e três milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, cento e oitenta e
quatro reais e setenta e três centavos), atualizado até 17.12.2018, com a consequente
transferências de tais quantias a uma conta judicial vinculada ao MM. Juízo de origem”
(fls. 12/13). Argui a necessidade de reforma da r. decisão e pede o
reconhecimento do: “descabimento da determinação de inscrição do nome da
Anhanguera no sistema Serasajud, de modo a afastá-la definitivamente. Caso assim não
se entenda, o que se admite somente em respeito ao princípio da eventualidade, requer-
se seja determinada à agravada a retificação do valor atualizado do débito (R$
105.774.151,83, cf. doc. 17), com a exclusão do aluguel correspondente à Unidade Maria
Cândida, já afastado pela sentença da ação de consignação de chaves (doc. 135),
questão que irá impactar no valor do seguro-garantia a ser eventualmente contratado
pela agravante para impedir a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, na
hipótese de ser negado provimento ao pedido principal formulado neste recurso” (fls.
10/11). Concedido efeito suspensivo (fl. 192). Veio contraminuta (fl.
207/216).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020445-10.2020.8.26.0000
Voto n.o 43.311 - fss
No
agravo
de
instrumento
n.o
2175894-
92.2019.8.26.0000, envolvendo os demandantes, a turma julgadora
manteve a decisão agravada que determinou a suspensão da execução em
razão da relevância dos fundamentos jurídicos invocados na demanda ora
discutida, ou seja, decisão que suspendeu a ação de execução “nos artigos
921, I e 313, V, alínea a, ambos do CPC, determino a SUSPENSÃO desta ação de
execução até o deslinde do procedimento arbitral...”; tenha-se em conta que não há,
por ora, notícia nos autos de tenha sido revogada tal decisão.
A douta juíza de primeiro grau esclareceu que em
“que pese a suspensão do trâmite da execução no que concerne à efetivação de atos
executivos, a inscrição via SERASAJUD é, tão somente, medida administrativa que visa
dar publicidade à existência de dívida...” (fl. 97 destes autos do agravo; fl. 513
dos autos principais).
Por outro lado a execução está suspensa e a
devedora sustenta prejuízos enormes com a determinação da inscrição de
seu nome na Serasa.
A execução há de realizar-se, na medida do
possível, atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 612 e 620,
ambos do CPC/1973; arts. 797 e 805, ambos CPC/2015).
O art. 782, § 3o, do CPC/2015 ao dispor que “A
requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em
cadastros de inadimplentes”. Lê-se em Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery: “Inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. A
medida, uma novidade do CPC/1973 e passível de ser utilizada na execução definitiva de
título judicial, é salutar, posto que tende a inibir a inadimplência venal que usa do trâmite
judicial para procrastinar a satisfação da obrigação. Mas é relevante destacar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020445-10.2020.8.26.0000
Voto n.o 43.311 - fss
inclusão é faculdade do juiz (em vista do uso da forma verbal pode) e não pode ser
determinada de ofício” (Comentários ao Código de Processo Civil. 2.a tiragem.
São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015. Nota 3 ao art. 782, página
1632).
Todavia, há divergência entre as partes, nesta
demanda em discussão, quanto ao contrato pactuado. Sendo assim, diante
da complexidade da causa e levando em consideração a vasta
documentação apresentada e para que não haja tumulto processual,
razoável, por ora, que não seja realizada a inscrição do nome da devedora
na Serasa, tal como fixada pela r. decisão ora agravada.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo para
revogar a r. decisão agravada que deferiu a inclusão dos dados da devedora
na Serasa, sem prejuízo de que a questão possa ser novamente
reexaminada, em primeiro grau, à vista de outros elementos que constem
ou venham a constar dos autos.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica